Tribunal: CARF
Processo: 11762.720015/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720015/2017-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.806 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE
PERFUMES LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 05/03/2012 a 14/12/2012
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
A ementa é uma síntese da decisão colegiada, de modo que nela devem constar
todas as matérias que foram decididas no julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material do voto, motivo da
contradição apontada pelo Embargante, para fazer constar do resultado do julgamento a seguinte
redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Os conselheiros Hélcio Lafetá Reis e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
votaram pelas conclusões.”
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente)
Relatório
Abaixo reproduzo destaques do relatório elaborado no despacho de
inadmissibilidade dos embargos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720015/2017-49
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720015/2017-49

Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos Inominados
opostos pela Delegacia da Receita Federal, ao amparo do art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário de no 3201-008.241, de 27/04/2021/2021, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF.
Alega a Embargante “que o resultado do acórdão é por negar provimento ao
recurso voluntário, ao passo que a conclusão do voto é por dar provimento ao
recurso”.
Os embargos inominados, como se sabe, estão disciplinados no art. 66 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.”
Tais embargos têm, portanto, a finalidade de corrigir o julgado, quando se verificam
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo, tal
como ocorre no presente caso, em que o acórdão da decisão embargada está em
flagrante contradição com a parte dispositiva do seu voto condutor. Confira-se:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Hélcio Lafetá Reis e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, votaram pelas conclusões.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.
Sendo estes os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração inominados atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo admitidos para
apreciação do mérito apenas a alegação de contradição entre o dispositivo do voto e o resultado
do julgamento.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise do mérito.
Alega o embargante que o acórdão embargado foi contraditório ao contar no
dispositivo que dá provimento ao Recurso Voluntário e por outro lado constar no resultado do
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720015/2017-49

julgamento que Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Hélcio Lafetá Reis e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, votaram pelas conclusões.
Antes, nos cabe analisar a decisão que contou na ata de julgamento publicada no
sítio do CARF no mês de abril de 2021, veja-se:

Relator(a): PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Processo: 11762.720015/2017-49
Recorrente: PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA. e
Interessado: FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 3201-008.241
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Hélcio Lafetá Reis e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, votaram pelas conclusões.
Ademais, no corpo do voto proferido pelo relator dúvidas não restam quanto as
suas razões de decidir, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário. Para tanto, cito o
seguinte trecho:
5. Análise Fática
(...)
Discordo do autuante. Poderia ser considerado um forte indício se viesse
acompanhado de demonstração efetiva da afirmativa; de outra banda, o Fisco teria o
ônus de desconstituir a CARVALHO como pessoa jurídica com capacidade econômica
e operacional para exercer as atividades de manipulação dos produtos importados, do
qual não se desincumbiu.
Completado todos argumentos e motivos para o provimento do recurso, trago
excertos do voto no Acórdão que considero relevantes no enfrentamento de outras
questões versadas na autuação e defesa.
(...)
Os argumentos suscitados para as nulidades – itens (i) a (iii) - confundem-se com o
mérito enfrentado, e consoante este voto, que dá provimento ao recurso para excluir
a penalidade aplicada essas matérias subsidiárias restam prejudicadas.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Feitas essas considerações, acolho os Embargos Inominados para corrigir o erro
material do voto, que causou contradição, devendo constar no resultado a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Os conselheiros Hélcio Lafetá Reis e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votaram
pelas conclusões.”
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720015/2017-49

Márcio Robson Costa

Fl. 5426
DF CARF MF
Original